Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0000853-43.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O PROVIDENCIE a secretaria o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça, uma vez que, por algum equívoco, o parecer juntado refere-se a outro processo. Após, desentranhe-se o parecer juntado por equívoco, mediante certidão nos autos. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020 13:36:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator